Tribunal: TJSP
Processo: 3002073-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da FESP agravante quanto ao termo inicial da incidência da taxa SELIC. Aplicação da SELIC, a partir do trânsito em julgado (artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e Súmula 188, do Superior Tribunal de Justiça), incidindo correção monetária, de forma isolada, no período compreendido entre o pagamento indevido e o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da FESP agravante quanto ao termo inicial da incidência da taxa SELIC. Aplicação da SELIC, a partir do trânsito em julgado (artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e Súmula 188, do Superior Tribunal de Justiça), incidindo correção monetária, de forma isolada, no período compreendido entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado, de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal, própria para os débitos da Fazenda Pública. Precedentes desta E. Corte.

R. decisão agravada reformada para adequação do termo inicial da incidência da SELIC.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002073-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado CIELO S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após os votos da relatora e do 3o juiz dando
provimento ao recurso, divergiu a 2a juíza. Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso. Declara vencida a 2a juíza. Sustentou oralmente o Dr. Diogo Fernandes
Campos de Morais.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17.101 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002073-93.2020.8.26.0000
No ORIGEM: 0024487-11.2019.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (6a Vara da Fazenda Pública)
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO FESP
AGRAVADA: CIELO S/A
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Cynthia Thomé
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Insurgência da FESP agravante quanto ao termo
inicial da incidência da taxa SELIC. Aplicação da SELIC, a
partir do trânsito em julgado (artigo 167, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, e Súmula 188, do Superior
Tribunal de Justiça), incidindo correção monetária, de forma
isolada, no período compreendido entre o pagamento indevido
e o trânsito em julgado, de acordo com a Tabela Prática deste
E. Tribunal, própria para os débitos da Fazenda Pública.
Precedentes desta E. Corte.
R. decisão agravada reformada para adequação do termo inicial
da incidência da SELIC.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão proferida
em fase de cumprimento de sentença promovida pela CIELO S/A.
A r. decisão agravada (fls. 797/802 dos autos de origem),
proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo possui o seguinte teor:
“Vistos.
CIELO S.A ofereceu, com fundamento no artigo 1.022
do CPC, embargos de declaração contra a decisão de fls. 721/725.
Os embargos foram opostos no prazo legal.
Instada, a FESP se manifestou às fls. 787/796
É o relatório.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos de declaração merecem acolhimento.
Assim, modifico a decisão de fls. 721/725 para dela
constar o seguinte:
"Vistos.
Cuida-se de cumprimento de sentença proposto em face
da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em que a
exequente requer a satisfação de crédito no valor de R$
12.885.697,93 (fls. 428/429).
Intimada, a executada apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, alegando excesso e entendendo devido o
valor de R$ 9.814.332,01, para a mesma data-base. Sustenta que há
documentos ilegíveis (fls. 129, 196 e 229) e faltantes (fls. 212).
Argumenta que a aplicação da Selic para todo o período é indevida
pois o índice inclui juros moratórios e, segundo a Súmula 188 do STJ
na repetição de indébito os juros só são devidos após o trânsito em
julgado. Entende que o IPCA-E deve ser aplicado até o trânsito em
julgado e, após, a taxa Selic. Requereu o acolhimento da impugnação.
Instada, a exequente manifestou-se às fls. 449/466.
A exequente juntou os documentos de fls. 496/499.
Ante o despacho de fls. 500, a executada manifestou-se
às fls. 504 informando que a impugnação de fls. 437/442 remanesce
no tocante ao indexador, com aplicação da Súmula 188 do STJ, com
juros somente após o trânsito em julgado.
Os autos foram suspensos (fls. 525).
Foi proferida decisão às fls. 551/552, a qual autorizou
o prosseguimento da execução no tocante ao valor controverso.
Ante o despacho de fls. 655 as partes se manifestaram
às fls. 660/669 e 695/698.
É o relatório.
DECIDO.
Prejudicada a análise da alegação de nulidade de
execução devido a falta de comprovação do pagamento ante a
juntada dos documentos de fls. 496/499.
Já com relação aos índices de correção monetária e
juros utilizados a impugnação merece acolhimento.
Apesar de o acórdão do RE no 870.947 não ter
transitado em julgado, consta da decisão que:
"O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a
data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017".
Ainda que se considere ser necessário o trânsito em
julgado para que a tese firmada passe a vincular este juízo nos termos
do art. 927 do CPC, o entendimento adotado pelo STF no julgamento
do RE no 870.947 (Tema 810) é perfeitamente compatível com o
entendimento já adotado no julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425,
sendo admissível a adoção por este juízo.
Nesse sentido, o E. TJSP tem admitido a aplicabilidade
da tese firmada pelo STF na Repercussão Geral Tema no 810:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO.
Pretensão de recálculo do valor pago a título de adicional por tempo
de serviço e gratificação por oito anos no cargo, tendo base de
cálculo o salário padrão, acrescido do PCCS. Prescrição do fundo de
direito afastada. Diferença pecuniária do PCCS que integra a
retribuição como um todo. Exegese do art. 74, da Lei Orgânica do
Município de Santos e da Lei Complementar no 162/195. Incidência
das horas extras. Juros de mora e correção monetária. Juros e
correção monetária nos termos do decidido pelo C. STF no
julgamento do RE no 870947/SE (Tema 810). Remessa necessária e
recurso conhecidos; apelo não provido e reexame parcialmente
provido.
(TJSP;

Apelação
/
Reexame
Necessário
1001453-83.2017.8.26.0562; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/10/2017; Data de
Registro: 23/10/2017) (grifou-se)
Assim, sendo:
- Quanto aos juros moratórios incidentes sobre
condenações oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia, a partir do trânsito em julgado;
- Quanto aos juros moratórios incidentes sobre
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser
observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional,
notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir
da citação;
- Quanto à atualização monetária, declarada a
inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com
redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, deve ser observado o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E);
No presente caso trata-se de relação jurídica
tributária, não foi utilizado o IPCA-E para fins de atualização
monetária. A exequente se utilizou da taxa Selic para cálculo de juros
e correção monetária amparada pelo Resp no 1.492.221/PR.
O Resp no 1.492.221/PR estabeleceu que:
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO
ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. (...) 1.2 Não cabimento de
modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da
decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo,
a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de
mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. (...) 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices. (...) 7. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ. (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/03/2018 (grifo nosso)".
Dessa forma, correta a utilização da taxa selic nos
cálculos da exequente, eis que expressamente prevista na Lei Estadual
16.497/17, que dispõe em seu artigo 1o que a taxa de juros de mora é
equivalente por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente;
Pelo quanto exposto, REJEITO a impugnação
apresentada pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULOS no cumprimento de sentença movido por CIELO S. A.
Arcará a impugnante com honorários advocatícios que
fixo em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.
A despeito do disposto no § 2o e no inc. III, do art. 85,
do NCPC, que implicaria a condenação ao pagamento de percentual
mínimo de 10% sobre o valor da causa, entendo que deve ser
aplicado o disposto no § 8o, do mesmo art. 85, em extensão, a fim de
que prevaleça a razoabilidade e a equidade.
Como se percebe, o Novo Código de Processo Civil,
dentre outras falhas, não previu situação similar para quando o valor
da causa fosse excessivamente alto, a considerar a complexidade da
causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados.
Sobre a questão, a doutrina já começa a se debruçar:
Note-se, ademais, que a possibilidade de fixação por apreciação
equitativa do juiz foi reservada, no novo CPC, para a hipótese de
valores reduzidos, deixando a descoberto a situação de o juiz se
deparar com valores expressivos como base de cálculo. Como a
vedação do enriquecimento sem causa é um princípio jurídico
consolidado, no entanto, acredita-se que ainda assim poderá o juiz,
mediante adequada fundamentação, promover a redução que se fizer
necessária para evitar a ocorrência de desvio, consistente em
arbitramento superior ao valor corrente em mercado para igual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço (Fábio Jun Capucho, em Honorários Advocatícios, p.
385/414, Honorários advocatícios nas causas em que a fazenda
pública for parte: sistemática no novo Código de Processo Civil,
Juspodvim, 2015).
Daí porque deve ser dada aplicação extensiva ao
disposto no § 8o referido, para evitar enriquecimento sem causa e
onerosidade excessiva para a parte contrária, sem o mínimo de
razoabilidade.
Int".
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração
opostos, modificando a decisão de fls. 721/725 nos termos acima
expostos.

Int.” (fls. 797/802 dos autos de origem)
Aduz o agravante, em síntese, que: a) trata-se de cumprimento
de sentença no qual o requerente pretende obter a repetição de indébito
tributário de ICMS reconhecido na fase de conhecimento, o qual alega ser
equivalente a R$ 12.885.697,93 (doze milhões, oitocentos e oitenta e cinco
mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos) para
setembro de 2018; b) em sede de impugnação, o Estado apontou excesso
de execução, decorrente de equívoco no cálculo da correção monetária,
para o qual foi incorretamente utilizada a taxa SELIC desde o desembolso,
o que contraria o verbete 188 do STJ, bem como o art. 167, parágrafo
único, CTN, haja vista que a taxa SELIC traz taxa de juros embutida em
seu valor; c) contra r. decisão que determinou a suspensão do feito na
origem, foram opostos embargos de declaração pela ora agravada, os quais
foram acolhidos para determinar como correta a utilização da taxa SELIC
como índice de correção monetária desde o desembolso; d) alega que o
referido
pronunciamento,
todavia,
encontra-se
em
absoluta
desconformidade com as balizas para a correção monetária e os juros na
repetição do indébito tributário, razão pela qual não pode prosperar, sob
pena de violação aos arts. 167, parágrafo único, CTN; súmulas 162 e 188,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ e teses firmadas nos Temas no 810, STF e 905, STJ c/c art. 96, §1o, 1,
Lei Estadual no 6374/89; e) a tese fixada no Tema no 810 impõe que o
débito aqui discutido seja atualizado pelo IPCA-E desde o desembolso,
com juros incidentes apenas após o trânsito em julgado, estes sim
calculados pela taxa SELIC, ao revés do que restou determinado na decisão
agravada.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso e, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a
correção monetária do indébito tributário pelo IPCA-E, do desembolso até
o trânsito em julgado, momento a partir do qual incidem juros pela taxa
SELIC, o que conduzirá ao acolhimento da impugnação apresentada pela
FESP às fls. 437/442 dos autos originais, com a consequente inversão do
ônus sucumbenciais.
Pela decisão de fls. 20/27 esta Subscritora concedeu efeito
parcialmente suspensivo ao presente recurso.
A ora agravada opôs embargos de declaração (Proc. no
3002073-93.2020.8.26.0000/50000) contra a decisão que concedeu efeito
ao presente recurso, tendo sido proferida decisão monocrática rejeitando os
embargos de declaração.
Intimada, a agravada apresentou contraminuta (fls. 43/55).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 31/33).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida e publicada na vigência do
CPC/2015 e o presente recurso tem fulcro no art. 1.015, parágrafo único,
do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A insurgência do presente recurso, diz respeito ao não
acolhimento de impugnação apresentada ao cumprimento de sentença
referente a débito de natureza tributária, apresentada pela FESP, ora
agravante.
Alega a FESP que a aplicação da SELIC para todo o período é
indevida, pois o índice inclui juros moratórios e, segundo a Súmula 188 do
STJ na repetição de indébito os juros só são devidos após o trânsito em
julgado. Entende a FESP que o IPCA-E deve ser aplicado até o trânsito em
julgado e, após, a taxa SELIC.
Conforme exposto por esta Subscritora ao conceder
parcialmente pedido de feito formulado nos presentes autos, a ora
agravante tem razão em sua impugnação.
Isto porque, no que tange aos consectários legais da
repetição de indébito são inaplicáveis as disposições da Lei Federal no
11.960/2009, tendo em vista que o caso em tela se trata de restituição de
valor recolhido a título de tributo, sobre o qual incidem atualização
monetária e juros de mora calculados pela SELIC, conforme art. 167,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Súmula 188, do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual: “os juros moratórios, na repetição do
indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.
Ora, no julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a fixação dos juros
moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança quanto aos
precatórios de natureza tributária, “verbis”:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE
OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF,
ART. 60, §2o). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE
“SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS
QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO
À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE.
INVALIDADE JURÍDICOCONSTITUCIONAL
DA LIMITAÇÃO DA
PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS
ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA
E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5o). INCONSTITUCIONALIDADE
DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM
PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA.
EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5o, XXXV),
DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5o XXXVI),
OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2o) E ULTRAJE À
ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1o, CAPUT,
C/C ART. 5o, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DOS
CRÉDITOS
INSCRITOS
EM
PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO
(CF, ART. 5o, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME
ESPECIAL
DE
PAGAMENTO.
OFENSA
À
CLÁUSULA
CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1o, CAPUT),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2o), AO
POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5o, CAPUT), À GARANTIA DO
ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL
(CF, ART. 5o, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA
(CF, ART. 5o, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.
(...) 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia
(CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária,
pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo
expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora
tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o,
CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da
expressão 'independentemente de sua natureza', contida no art. 100, §12, da
CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de
mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09,
ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à
fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos
mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão
pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão
dos itens 5 e 6 supra. (ADI no 4.357, rel. Min. Ayres Britto, relator p/
acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/03/2013, DJe-188 de 25-09-
2014 - grifei)
Neste passo, o E. STF ao modular os efeitos do decidido nas
ADIs 4.357 e 4.425 (Questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425), quanto
aos precatórios tributários, assim decidiu:
“QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE
DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.868/99,
ART.
27).
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
ACOMODAÇÃO
OTIMIZADA
DE
VALORES
CONSTITUCIONAIS
CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA
MEDIANTE
PRECATÓRIO.
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE
SEGURANÇA
JURÍDICA
QUE
JUSTIFICAM
A
MANUTENÇÃO
TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE
DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de
constitucionalidade
decorre
diretamente
da
Carta
de
1988
ao
consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o
princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores
constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção
da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano
infraconstitucional (Lei no 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI no
2.240; ADI no 2.501; ADI no 2.904; ADI no 2.907; ADI no 3.022; ADI no
3.315; ADI no 3.316; ADI no 3.430; ADI no 3.458; ADI no 3.489; ADI no
3.660; ADI no 3.682; ADI no 3.689; ADI no 3.819; ADI no 4.001; ADI no
4.009; ADI no 4.029.
2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de
inconstitucionalidade proferidas nas ADIs no 4.357 e 4.425 para manter a
vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela
Emenda Constitucional no 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a
contar de primeiro de janeiro de 2016.
3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade
dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a
saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os
mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos
tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito
da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no
12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção
monetária.
4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime
especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os
pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda
Constitucional no 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a
partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais
modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos
diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei
própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do
crédito atualizado.
5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a
vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao
pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para
o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento
de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que
considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a
utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais
tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de
compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o
estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do
credor do precatório.
7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que
monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos
na forma da presente decisão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, no v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810), de que foi Relator o Ministro LUIZ FUX, o E. STF novamente
indicou a inconstitucionalidade da utilização do rendimento da caderneta
de poupança como índice definidor dos juros moratórios de condenações
impostas à Fazenda Pública, quando oriundas de relações jurídico-
tributárias, conforme ementa abaixo transcrita:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
[...]”
Assim, na espécie, no presente caso é inaplicável a Lei Federal
no 11.960/09, pois o caso versa sobre restituição de pagamento indevido,
sendo o débito de natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras
específicas, ou seja, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ sobre a
questão, deve ser utilizada a taxa SELIC, por força do princípio da
equidade (julgamento do REsp 1.270.439/PR, Rel. Min. Castro Meira,
Primeira Seção, DJe 2.8.2013; AgRg no AREsp no 530.565/MG, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, j. 4.11.2014 e AgRg no REsp
1377885/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j.
03/12/2013, DJe 28/02/2014).
Dessa forma, correta a utilização pela r. decisão agravada da
Taxa Selic, pelos motivos acima explicitados.
Todavia, a insurgência da FESP agravante diz respeito ao
termo inicial de incidência da SELIC e, neste ponto, em que pese o padrão
da taxa SELIC englobar juros e correção monetária, não se justifica que, no
período compreendido entre a retenção indevida e o trânsito em julgado da
sentença os valores deixem de sofrer a necessária atualização monetária.
Diante disso, visando garantir a recomposição plena do valor devido à
agravada, no referido intervalo a correção monetária deverá incidir desde
as retenções indevidas pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicando-se, a partir do trânsito em julgado da sentença de repetição do
indébito, a SELIC, sem concorrência de qualquer outro índice.
Neste sentido, vem sendo o entendimento desta E. Corte em
casos análogos, envolvendo repetição de indébito de natureza tributária,
vejamos:
DIREITO PÚBLICO APELAÇÕES DAS PARTES
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL I.C.M.S. AUTO DE
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIFERENÇA DE
ALÍQUOTA INTERESTADUAL
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. MÉRITO
MANUTENÇÃO
Mercadoria
destinada a não contribuinte do tributo (associação sem fins
lucrativos) em outro Estado federado Art. 155, §2o, VII, 'a' e 'b', da
Constituição Federal Aplicação da alíquota interna. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS Aplicação da SELIC, a partir do trânsito
em julgado (artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, e Súmula 188, do Superior Tribunal de Justiça), incidindo
correção monetária, de forma isolada, no período compreendido
entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado, de acordo com a
Tabela Prática deste E. Tribunal, própria para os débitos da Fazenda
Pública. Sentença mantida Recurso da autora desprovido e apelo
adesivo da ré prejudicado, com observação (fixação dos critérios de
correção monetária e de juros e mora). (TJSP; Apelação Cível
1001006-91.2015.8.26.0586; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São Roque -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro:
21/02/2019)
Ação de Repetição de Indébito. ITBI. Base de cálculo.
Alegação de que houve recolhimento do tributo a maior, porque
calculado sobre o valor venal de referência. Sentença que julgou
procedente a ação, para declarar que o ITBI deve ser lançado sobre o
valor venal ou sobre o valor alcançado na venda, e, assim, é indevido
o recolhimento do ITBI sobre o valor venal de referência.
Determinação da repetição do indébito dos valores indevidamente
pagos a maior, devidamente corrigidos pela taxa SELIC, desde o
desembolso, com juros desde a citação. Pretensão à reforma. Normas
locais conferem ao Executivo a estimativa prévia do valor venal.
Ofensa ao princípio da legalidade e inobservância do art. 148 do
CTN. Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal
n.o 11.154/1991, que permitem a estimativa prévia e unilateral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor e invertem a ordem do artigo 148 do CTN, reconhecida pelo
Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade n.
0056693-19.2014.8.26.0000. Critérios para atualização monetária e
juros moratórios fixados no RE 870.947 (Tema 810). Repetição de
indébito tributário. Atualização monetária que deve observar os
mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus
devedores tributários, observada a Súmula 162 do STJ. Juros
moratórios incidentes somente após a fase de conhecimento e que
devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública
impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em julgado da
condenação. Não incidência de juros moratórios desde a expedição
do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos
termos da Súmula Vinculante 17 do STF. Pedido recursal subsidiário,
relativo ao termo inicial dos juros de mora, acolhido. Recurso
provido
em
parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1032563-07.2019.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

EXCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE
DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST
E TUSD) DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS LEGITIMIDADE
ATIVA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA TAXAS DE SERVIÇO
QUE NÃO PODEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO
IMPOSTO, FORMADA APENAS PELO VALOR DA MERCADORIA
EFETIVAMENTE POSTA EM CIRCULAÇÃO DEVOLUÇÃO DOS
VALORES COBRADOS COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO, A
PARTIR DO QUAL INCIDIRÁ A TAXA SELIC OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA
ENTENDIMENTO DAS CORTES
SUPERIORES
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDOS APENAS PARA EXCLUIR DA R. SENTENÇA
CONTEÚDO
"EXTRA
PETITA",
NOS
TERMOS
DA
FUNDAMENTAÇÃO. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1012945-56.2016.8.26.0223; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2017; Data de Registro:
23/06/2017)
Assim, a r. decisão agravada merece ser reformada, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visando garantir a recomposição plena do valor devido à agravada, no
referido intervalo a correção monetária deverá incidir desde as retenções
indevidas pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, aplicando-se, a
partir do trânsito em julgado da sentença de repetição do indébito, a
SELIC, sem concorrência de qualquer outro índice.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL.
No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo
assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
agravo de instrumento interposto pela FESP, reformando-se a r. decisão
agravada, conforme fundamentos acima expostos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20015 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002073-93.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO FESP
AGRAVADA: CIELO S/A
Juíza de 1o grau: Cynthia Thomé
AK
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria,
mantenho a decisão agravada que manteve a incidência da taxa SELIC
desde o desembolso do tributo a ser repetido.
A incidência da taxa SELIC a partir de cada
pagamento indevido se justifica porque a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.111.175/SP sob o rito do art. 543-
C do CPC de 1973, decidiu que, na restituição de tributos federais, aplica-
se a taxa SELIC a partir da vigência da Lei Federal no 9.250/95, com a
observação de que, no Estado de São Paulo, o art. 1o da Lei Estadual no
10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC sobre impostos estaduais pagos
com atraso, impondo-se, assim, a adoção da mesma taxa na repetição do
indébito, desde cada recolhimento indevido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
ISABEL COGAN
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
129E8DE4
19
19
Declarações
de Votos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
12BAF0D4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3002073-93.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.